Tribunal: STF
Processo: HC 266129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante, em favor de Lucas dos Santos Gonçalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1040085/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 601 diasmulta. 
Em sede recursal, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade, dando parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, e parcial provimento ao apelo ministerial para reconhecer o mau antecedente criminal do paciente, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no regime inicial fechado. 
Neste writ, alega a defesa, em suma, que a abordagem policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem diligências prévias de verificação, vigilância ou investigação, o que tornaria ilícita a busca pessoal e a apreensão, por ausência de fundada suspeita. 
Requer, em síntese, a declaração de ilicitude da busca pessoal e a nulidade das provas derivadas; de forma subsidiária, pleiteia a absolvição por ausência de provas da traficância, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão de liberdade provisória. (eDOC 12)

O habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental não foi provido. Interposto recurso extraordinário, aguarda-se juízo de admissibilidade.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

[...]

Do excerto acima reproduzido não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade do ato, o que não se verificou no caso.
Segundo se infere dos autos, os policiais se deslocaram para averiguar denúncia anônima sobre o tráfico de drogas e, ao chegarem ao local conhecido pela venda de entorpecentes, avistaram o paciente entregando algo a um motociclista que se evadiu ao notar a aproximação da viatura; as características físicas do abordado coincidiam com as fornecidas pelo denunciante, e o réu era conhecido nos meios policiais. Na revista pessoal, foram apreendidas, em sacola na cintura, porções de maconha, cocaína e crack, além de celular e pequena quantia em dinheiro. 
Sob tal contexto, não há ilegalidade na busca realizada, diante do caso concreto em exame. 
[...]
Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (autos de exibição e apreensão, laudos de constatação e de exame químico toxicológico), de que o paciente trazia consigo, para destinação a terceiros,  2 porções de maconha (7,48g); 47 porções de cocaína (16,67g) e 7 porções de crack (1,34g),  substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
O Tribunal de origem ressaltou que, "ao analisar a prova, a ilustre juíza sentenciante, que esteve em contato direto com as provas, bem ressaltou que 'No caso em apreço, não merece acolhimento a tese defensiva de desclassificação do delito para o art. 28 da Lei de Drogas. O contexto em que inserido o réu afasta qualquer presunção de que as drogas se destinavam apenas ao consumo pessoal. O denunciado estava em local conhecido pelo tráfico de drogas, trazia consigo uma diversidade de drogas (cocaína e crack), e foi abordado em razão de denuncia anônima que forneceu as características físicas necessárias para sua identificação. No mais, o fato do denunciado alegar a dependência química não exclui a Traficância (...)” (fl. 172)" (e-STJ, fl. 269)
[...]
O pedido de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, também, não merece prosperar. 
No caso, observa-se que a instância antecedente manteve afastada a minorante por entender que a existência de condenação anterior, pelo crime de tráfico, no processo n.º 1500285-46.2024.8.26.0593, configura maus antecedentes e, por expressa disposição legal, impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
[...]
Do mesmo modo, o regime prisional não comporta reparo. Na hipótese, embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) recomenda a imposição do regime fechado, nos exatos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
[...]
Por fim, o Tribunal de origem entendeu que "não há como conceder ao réu a liberdade provisória pleiteada, pois se a custódia dele já se justificava durante a instrução do processo e mesmo após a prolação da sentença condenatória, em face da temibilidade e risco que representava para a ordem social, com maior razão deve ser mantida se é reconhecida a sua culpabilidade, agora também em grau de recurso." 
No ponto, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a questão em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. (eDOC 13)

A jurisprudência da Corte não admite busca pessoal, em via pública, fundamentada em critério subjetivo, a exemplo de cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual.
Como se vê, o paciente fugiu ao avistar os policiais, razão por que é lícita a busca realizada. O acórdão proferido pelo STJ está, assim, em conformidade com a recente jurisprudência desta Corte, verbis:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 229.514, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 23.10.2023).

Ademais, esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Os autos evidenciam que o paciente tem sua vida dedicada ao tráfico, inclusive com outra condenação, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.
Quanto ao pedido de desclassificação, os autos revelam que “o paciente trazia consigo, para destinação a terceiros,  2 porções de maconha (7,48g); 47 porções de cocaína (16,67g) e 7 porções de crack (1,34g),  substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, em contexto de tráfico de drogas, razão por que não procede o pedido.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
Publique-se. 
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente